Tribunal: STF
Processo: ADI 730
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-13
Data de publicação: 1992-08-13

Ementa:
EMENTA: CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA NONA REGIAO (RA.s N.s.
06/91 E 12/91, DE 26.02.91), POR MEIO DAS QUAIS FORAM DEFERIDOS, EM
CARÁTER NORMATIVO, REAJUSTAMENTOS SALARIAIS A SERVIDORES DA CORTE,
COM BASE NA UNIDADE DE REFERENCIA DE PREÇOS (URP), ALUSIVA AOS MESES
DE ABRIL E MAIO DE 1988 E FEVEREIRO DE 1989, RESPECTIVAMENTE. ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 37, X; 96, II, ALINEA B; 5., XXXVI; 37, XV; E 95,
III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          A relevaNcia da questão e a conveniencia da medida
PLEITEADA foram reconhecidas pelo STF, nas ADIN.s n.s 661 e 662,
ONDE FORAM  impugnadas decisões analogas dos TRT.s da 4. e 3.Regioes.
          Cautelar deferida, face aos precedentes.